Tribunal: TJDFT
Processo: 0702448-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÕES LEGAIS. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação do executado para determinar a liberação de valores bloqueados em conta corrente, reconhecidos como de natureza salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção da penhora de percentual de verba de natureza salarial, depositada em conta corrente, para satisfação de dívida não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os bens do devedor sujeitam-se à execução como regra geral, ressalvadas as hipóteses legais de impenhorabilidade, entre as quais se incluem as verbas de natureza salarial, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.
4. As exceções à impenhorabilidade salarial encontram-se expressamente previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, restritas às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia ou quando os rendimentos mensais excederem cinquenta (50) salários-mínimos.
5. O crédito exequendo não possui natureza alimentar e não há comprovação de que os rendimentos do executado ultrapassem o limite legal, razão pela qual não se verifica o enquadramento nas exceções legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, somente pode ser afastada nas hipóteses legais expressamente previstas ou, de forma excepcional, quando demonstrado que a constrição não compromete a dignidade do devedor e que inexistem outros meios para satisfação do crédito.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, inc. III; CPC, art. 833, inc. IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0721764-58.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Rel. Designado Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 27.8.2025; TJDFT, AI no 0743640-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 29.1.2025.